Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706218-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: ROSANA MARIA DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora dos Bens que Guarnecem a Residência – Possibilidade – Efeito Suspensivo – Indeferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual determinou a expedição de “mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora”. Em suas razões recursais, a parte Agravante/Devedora sustenta, em síntese, não ser proporcional a medida, além de não ter observado a ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil, bem como não ter observando o princípio da menor onerosidade da execução. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme inteligência do parágrafo 1o do artigo 835 do Código de Processo Civil, “É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. No caso, foi promovida tentativa de penhora via sistema SISBAJUD, restando infrutífera, conforme certidão de ID 111371096 e 111367944. Desta forma, está autorizado o Juízo de origem a alterar a ordem de penhora como o fez. Demais, segundo inteligência do parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Desta forma, não tendo o executado indicado expressamente outros meios eficazes e menos onerosos, a determinação deve ser mantida. Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Também não se evidencia qualquer risco de dano, notadamente porque a parte sequer mencionou eventual risco, trazendo em suas razões recursais modelo de outras causas que tramitam neste Tribunal, fazendo alusão à impenhorabilidade da penhora no rosto dos autos em razão da sua natureza alimentar, o que não guarda qualquer pertinência com o presente caso. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator